Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA SUPERIOR A 24 MESES. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de aplicação de multa ao Distrito Federal com o objetivo de compelir o ente federado à realização de procedimento cirúrgico em caráter de urgência, por meio da transferência do agravante a hospital particular conveniado, bem como suportar as despesas com transferência, cirurgia, próteses, medicamentos, exames, enfermaria ou apartamento.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado, pois o agravante é hipossuficiente.

3. A controvérsia gira em torno da omissão estatal em garantir o acesso tempestivo a procedimento cirúrgico necessário e da efetivação do direito à saúde.

4. No caso, a sentença proferida em agosto/2022 reconheceu o direito do paciente à realização de procedimento cirúrgico específico (cirurgia pseudoartose / retardo de consolidação / perda óssea metáfise distal), mas não estipulou prazo, ao Distrito Federal, para cumprimento da obrigação. Apesar de o paciente estar inserido no SISREG III com prioridade clínica verde – não urgente, desde março/2022, a cirurgia não foi realizada. A ausência de providências concretas por parte do Distrito Federal levou à concessão de tutela recursal, onde foi determinada a transferência do agravante para hospital apto à realização da cirurgia no prazo de 60 dias. Diante de novo descumprimento da obrigação, deferiu-se o sequestro de valores para garantir a efetividade da medida, tendo o procedimento sido realizado em hospital particular, em agosto/2024.

5. A saúde é bem jurídico constitucionalmente tutelado, cabendo ao Poder Público garantir à população o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Consoante disposto no artigo 196 da Constituição Federal "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

6. Compete ao Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, assegurar à população o acesso efetivo aos tratamentos necessários à preservação da saúde, prioritariamente por meio da rede pública. Contudo, diante da omissão administrativa reiterada, como evidenciado no presente caso, em que o prazo considerado razoável para a realização da cirurgia (180 dias), conforme o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ, já se encontra amplamente superado, revela-se legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde. Tal atuação pode se dar inclusive mediante medidas coercitivas, como a imposição de multa ou o sequestro de valores, com vistas à concretização da obrigação de fazer imposta ao ente público.

7. Ainda que a atuação judicial deva observar os limites materiais e administrativos das políticas públicas vigentes, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, é certo que, em situações excepcionais, especialmente aquelas que envolvem a efetivação de direitos fundamentais, como o direito à saúde, cabe ao Poder Judiciário intervir para determinar que a Administração Pública adote medidas concretas que assegurem tais direitos. Essa atuação não configura violação à separação dos poderes nem à reserva do possível, mas sim o exercício legítimo da função jurisdicional de garantir a supremacia dos direitos constitucionais frente à inércia estatal.

8. A apresentação das contas e o ressarcimento ao erário no valor de R$ 759,66 (setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), referente a despesas não comprovadas, acolhidos pelo Ministério Público, demonstra boa-fé e transparência por parte do agravante.

9. Agravo de Instrumento conhecido e provido para confirmar a decisão liminar que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar o direito à saúde do agravante.

10. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.